Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707041-68.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: IOLANDA DA CONCEICAO DE SOUSA, FRANCISCO LOPES DA SILVA NETO EMBARGADO: JOSIMAR GOMES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição de Id. 63067920. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração, já pautados. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora